Tribunal: TJPA
Processo: 0800555-19.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800555-19.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE NAZARE DE JESUS MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800555-19.2024.8.14.0085
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO: MARIA DE NAZARÉ DE JESUS MORAES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS INTERNOS DO SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

1 – Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por consumidora aposentada, que alegou jamais ter contratado empréstimo consignado que deu causa a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência da relação contratual, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (a) se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado, ante a inversão do ônus da prova deferida nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; e (b) se a indenização por danos morais arbitrada mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto.

3 – A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada pelo juízo a quo, dada a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, idosa, diante da instituição financeira, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4 – A instituição apelante não logrou êxito em demonstrar a contratação válida do empréstimo, limitando-se a juntar espelhos de telas sistêmicas desprovidos de qualquer assinatura digital qualificada ou documento hábil a evidenciar a anuência da autora, não sendo tais elementos suficientes à comprovação da manifestação de vontade exigida pela MP nº 2.200-2/2001.

5 – A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, impõe a reparação dos danos causados por falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa, desde que presentes a ação ou omissão, o dano e o nexo causal.

6 – Configurado o dano moral in re ipsa, ante a indevida redução de proventos previdenciários de pessoa idosa, o valor fixado a título de compensação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a redução para R$ 4.000,00 se mostra adequada, considerando a curta duração dos descontos e a ausência de repercussões excepcionais.

7- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal/1988, art. 5º, inc. X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – Apelação Cível nº 0804572-40.2023.8.14.0051, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800555-19.2024.8.14.0085
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO: MARIA DE NAZARÉ DE JESUS MORAES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Maria de Nazaré de Jesus Moraes, visando à declaração de inexistência de relação obrigacional derivada de contrato de empréstimo consignado que alegadamente jamais foi por ela contratado, bem como à reparação dos danos causados em razão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Na origem, a parte autora sustentou que é aposentada e pensionista do INSS e que, ao verificar seu extrato de pagamentos, identificou descontos mensais relativos a empréstimo consignado no valor de R$ 364,11, referentes ao contrato nº 0123498013609, com data de inclusão em 02/04/2024, num total de 84 parcelas e valor financiado de R$ 15.532,84, dos quais já haviam sido debitadas três parcelas, totalizando R$ 1.092,33. Alegou, contudo, jamais ter celebrado tal contrato, tampouco ter recebido qualquer valor correspondente. Pediu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro do valor descontado, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova, e condenação em custas e honorários.

O juízo a quo deferiu a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, reconheceu a inexistência da dívida, condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 e impôs ao banco a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 23285904), o banco apelante sustenta a regularidade da contratação realizada por meio do sistema BDN – Bradesco Dia e Noite –, com cartão e senha pessoal da autora, invocando a validade das contratações eletrônicas conforme a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, o Código Civil e legislações correlatas. Argumenta pela inexistência de danos morais, ausência de ilicitude da conduta e necessidade de compensação do valor liberado. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ou, alternativamente, que reduzam o quantum indenizatório fixado, e que os juros legais, assim como a correção monetária sobre a indenização arbitrada tenham como termo a quo a data da prolação do decisum, e determinem a COMPENSAÇÃO do valor devidamente creditado na conta corrente da parte autora.

A parte recorrida, em contrarrazões (ID 23285905), defende a manutenção da sentença, sustentando que jamais contratou o empréstimo, não recebeu o valor alegado pelo banco, e que os descontos indevidos comprometeram seu orçamento mensal. Reforça sua hipossuficiência, a inexistência de contratação válida, e a responsabilidade objetiva do banco por falhas na prestação do serviço.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800555-19.2024.8.14.0085
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO: MARIA DE NAZARÉ DE JESUS MORAES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Maria de Nazaré de Jesus Moraes, que julgou procedente a demanda para reconhecer a inexistência da dívida, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados, fixando indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00.

A controvérsia central reside na validade da contratação eletrônica alegada pelo banco e na suficiência das provas apresentadas.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida pelo juízo
a quo
, atendidos os pressupostos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A autora, pessoa idosa, hipossuficiente e consumidora, encontra-se em manifesta desigualdade técnica e econômica em relação à instituição financeira, justificando plenamente a medida.

O banco, a quem incumbia demonstrar a regularidade da contratação, não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a anuência da consumidora. Os documentos apresentados – meros espelhos de telas sistêmicas – não suprem a ausência de contrato escrito ou assinatura digital qualificada, conforme exigido pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001 para conferir validade jurídica aos negócios eletrônicos.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS.

(...)

"Tese de julgamento: 1. A apresentação de telas do sistema bancário, sem assinatura digital ou física do contratante, não é prova suficiente para comprovar a contratação de empréstimo consignado. 2. Em casos de cobrança indevida sem amparo contratual, é cabível a devolução em dobro dos valores descontados."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804572-40.2023.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 )

A discrepância entre o valor contratado (R$ 15.532,84) e o valor efetivamente creditado à autora (R$ 500,00) constitui elemento adicional que fragiliza sobremaneira a tese da regularidade contratual, permanecendo injustificada tal diferença nos autos.

Da mesma forma, a tese de que referido valor creditado (R$ 500,00) seria o “troco” após desconto dos empréstimos refinanciados, também não se sustenta, eis que desprovida de qualquer comprovação válida nesse sentido.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso vertente, a falha na segurança do serviço bancário é manifesta, permitindo a consumação de ato lesivo ao patrimônio da consumidora. O banco não demonstrou a adoção de medidas suficientes para prevenir fraudes, tampouco comprovou a regularidade dos procedimentos de identificação e autenticação.

Os danos morais são
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato da violação. A redução indevida do benefício previdenciário de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência, configura lesão à dignidade humana que transcende o mero dissabor cotidiano.

A devolução em dobro dos valores descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se configurando engano justificável a cobrança fundada em contratação cuja regularidade não foi demonstrada. A boa-fé do fornecedor não se presume quando ausente a devida diligência na verificação da autenticidade contratual.

Embora reconheça a ocorrência de danos morais, entendo que o valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias concretas do caso. A indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

Considerando que os descontos perduraram por período relativamente curto (três parcelas), que houve pronta suspensão judicial e que a autora não demonstrou consequências excepcionais além daquelas inerentes ao próprio fato, reputo adequada a redução da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que atende aos parâmetros de justa reparação sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO PARCIAL
à apelação, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025